Tribunal: TJMT
Processo: 1002285-47.2020.8.11.0007
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002285-47.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE SANT ANNA - CPF: 491.497.769-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. - CNPJ: 50.585.090/0001-06 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. - CNPJ: 50.585.090/0001-06 (REPRESENTANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL NÃO CONFIGURADA – FUNDAMENTOS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DOS MOTIVOS DE IRRESIGNAÇÃO E DA PRETENSÃO RECURSAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE SUBSCRITO PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA DOCUMENTAÇAO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença” (STJ - 2ª Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG - Rel. Min. Humberto Martins, julgamento em 16/08/2012). 2. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças dai decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis. 3.
A penalidade por litigância de má-fé visa sancionar comportamento contrário ao princípio da boa-fé processual, aquele que se revela flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002285-47.2020.8.11.0007 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ SANT’ANNA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
”

(Proc. nº 1002285-47.2020.8.11.0007), ajuizada pelo apelante contra o BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A., julgou o pedido improcedente
por considerar que o réu BCV instruiu o feito com documentação satisfatória a comprovar a existência e validade do contrato de empréstimo que originou os débitos questionados na lide, e condenou o autor ao pagamento de multa de 1% do valor da causa por litigância de má-fé, “
haja vista a utilização da ação com a abordagem de matérias dissonantes com os documentos carreados aos autos, configur
[ou]
nítida intenção de ludibriar o juízo e alterar a verdade dos fatos
” (cf. Id. nº 92796475).

O apelante sustenta que
“inexiste
(...)
demonstração de que tenha agido culposamente ou dolosamente, com vistas ao prejuízo da parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição de litigância de má-fé
”,
asseverando, nesse sentido, que, antes de propor esta demanda, tentou solucionar o problema pela via administrativa, entrando em contato com o réu através de reclamação feita no site “consumidor.gov”, mas não obteve o retorno desejado
, restando-lhe, assim, a via judicial à resolução da questão controvertida.

Insiste em que o empréstimo impugnado nos autos é fruto de fraude bancária, aduzindo que os documentos apresentados pelo Banco BCV não comprovam a regularidade da contratação, tendo em vista que é flagrante “
a divergência das assinaturas que constam nos documentos apresentados pelo requerido em relação à assinatura da parte autora em seu documento de identidade (RG)
”, e mais, “
os demais documentos foram nitidamente preenchidos em momento posterior de sua assinatura, como se pode notar das lacunas dos referidos documentos em relação as suas fontes e cores,
(...)
, ou seja, muito provável que a parte autora tenha supostamente assinado um documento em branco, deixando assim claro que o requerido sequer cumpre com os requisitos de segurança que a ele são inerentes
”,
muito menos servem para comprovar que a quantia supostamente emprestada chegou a ser disponibilizada em seu favor,
já que “
o requerido não apresentou qualquer documento probatório de tal operação, tais quais: Recibo de Transferência eletrônica autenticada ou Ordem de Pagamento, devidamente assinado
”;
acrescenta, ainda, que não foi observado o que dispõe o art. 6º da Lei nº. 10.820/2003 e a Instrução Normativa do INSS/PRES nº 28/2008 a respeito da autorização à averbação de desconto em benefício previdenciário, sendo que “
a ausência
(do documento)
torna a averbação irregular, devendo o contrato ser declarado inexistente ou nulo face ao vício do consentimento
”.

Afirma que faz jus à repetição dobrado do indébito, em razão dos descontos ilícitos em seu benefício previdenciário, e também à indenização por danos morais, “
afinal, é do conhecimento de todos, além de questão de bom senso, os efeitos danosos e constrangedores de se ver injustamente tolhido de parte de seus proventos mensais, o que não se trata de maneira alguma de meros aborrecimentos
”
.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o seu pedido, a fim de se declarar que inexiste relação jurídica válida entre os litigantes, seguida da necessária condenação do réu/apelado a restituir em dobro os valores indevidamente descontados de sua aposentaria e a indenizá-lo pelos danos morais sofridos; em todo caso, pede seja afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé (cf. Id. nº 92796477).

Nas contrarrazões, o apelado
argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o recurso não chegou a combater as razões sentenciais, pois se limitou a reproduzir os mesmos termos da petição inicial; no mérito,
refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 92796481).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente
,
repilo a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que a
“
simples

repetição dos argumentos elencados na contestação não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença
” (STJ - Segunda Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 16/08/2012, DJe 28/08/2012), sendo que, no caso, conquanto o apelo praticamente reedite

o conteúdo da petição de impugnação à contestação,
admito que
é perfeitamente possível reconhecer e compreender os motivos pelos quais o ora apelante discorda da conclusão sentencial e pretende vê-la reformada.

O mérito da lide envolve discussão acerca da existência da contratação do serviço bancário e a regularidade da cobrança daí decorrente, com especial enfoque na ocorrência de fraude bancária, eis que, conforme a motivação constante da petição inicial, o litigio começou a tomar forma quando,
“
diante das noticiadas fraudes
(envolvendo beneficiários do INSS)
, inconformada com a renda que vinha auferindo em seu benefício previdenciário
”, o autor/apelante decidiu realizar a conferência do extrato de sua aposentadoria, ocasião em que notou descontos oriundos do contrato nº 46-717677/10999, o qual, “
devido à idade e decorrer dos anos, não se recordava de ter realizado
(...)
e tampouco recebido o valor mencionado
”
(cf. Id. nº 92793049).

Finalizada a fase postulatória, o
MM. Juiz dispensou a fase instrutória e, passando ao imediato julgamento da lide, deu pela improcedência do pedido, pois, no seu ver, o Banco/réu instruiu o feito com farta documentação comprobatória da existência e validade da celebração do empréstimo bancário questionado nos autos, infirmando o principal sustentáculo da pretensão autoral, que seria a alegação de que desconhecia a origem da dívida e, possivelmente, teria sido vítima de fraude praticada por terceiro com seus dados; a propósito, destaco os seguintes excertos da sentença:

“Na hipótese, todavia, muito embora a parte autora afirme não ter contratado o empréstimo que vinha sendo descontado do seu benefício previdenciário, a parte ré, com os documentos juntados à contestação, apresentou fato impeditivo do direito do autor, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, consistente na comprovação da contratação do empréstimo pessoal, mediante apresentação do respectivo contrato assinado (ID 33769206 – fls. 85/88).

Ademais, a parte requerida comprovou a disponibilização do valor contratado, através de ordem bancária emitida diretamente em favor da parte autora, consoante se verifica sob ID 33769206 – fl. 85.

Logo, as alegações da parte autora, sem qualquer sustentáculo probatório, foram firmemente desconstituídas pela instituição financeira requerida, impondo a improcedência da demanda, vez que comprovada a contratação do empréstimo objurgado.”
(cf. Id. nº 92796475)

Com efeito, o réu Banco BCV apresentou
prova satisfatória da existência e validade do negócio jurídico ao trazer aos autos a cópia da CCB nº 46-717677/10999, datada de 21/01/2010, contendo a assinatura do autor/apelante
(cf. Id. nº
92796465 - pág. 1/4),
acompanhada da cópia do respectivo termo de a
utorização à consignação do pagamento em folha, igualmente subscrito pelo contratante
(cf. Id. nº
92796465 - pág. 5), além da cópia dos seus documentos pessoais e do comprovante de residência
(cf. Id. nº
92796465 - pág. 9/11).

Embora questione agora a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual, ao impugnar a contestação, o autor/apelante nada disse a respeito da matéria, não suscitando a suposta falsidade da assinatura quando teve a chance de fazê-lo no momento processual oportuno (cf. Id. nº 92796471), daí porque a matéria sequer pode ser conhecida neste momento, afinal, trata-se de inaceitável inovação recursal.

Idêntica consideração vale à tese recursal de nulidade do negócio jurídico porque “
os demais documentos foram nitidamente preenchidos em momento posterior de sua assinatura
”, eis que a matéria não foi arguida em 1º Grau, não sendo tema abordado na impugnação à contestação; além disso, cuida-se de alegação absolutamente genérica, na medida em que a parte sequer precisou quais seriam os tais documentos assinados em branco.

Não há nada, portanto, que infirme a validade do contrato aqui questionado pelo apelante, até porque eventual
falta de entrega dos valores representaria mero descumprimento contratual, não influenciando no plano de validade do negócio jurídico; ademais, sob outro enfoque, é fácil inferir o porquê do réu não ter apresentado o comprovante de transferência bancária dos valores, bastando notar que o empréstimo data do início de
2010, mais de dez antes do ajuizamento da demanda, sendo que, quando do ajuizamento da ação em maio de 2020, considerado que a data do último desconto ocorreu em janeiro de 2015 (cf. Id. nº 92796456), já estava prescrita a pretensão ressarcitória deduzida nos autos.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1799862/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020)

Por fim,
a configuração da litigância de má-fé pressupõe comportamento processual
desleal
dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que
grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo aequiparatur
), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

No caso,
conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos dos autos mostram a adoção de conduta verdadeiramente
desleal do autor/apelante ao
instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação; não afasta essa conclusão, ao contrário, corrobora-a, o fato de o autor/apelante ter aberto
reclamação
direcionado ao Banco BCV pelo
portal eletrônico “consumidor.gov”, na medida em que, conforme o extrato de atendimento, as informações a respeito do contrato objeto da lide não foram repassados por aquela canal por medida de segurança, como se vê das reiteradas respostas do Banco no sentido de que, “
p
or razões de segurança, realizamos tentativa de contato com o cliente, entretanto sem sucesso, desta forma, solicitamos que disponibilizem telefones de contato direto com o titular para que possamos prosseguir com o atendimento desta demanda no portal
”
(cf. Id. nº 92796457),
sendo que, ao que tudo indicia, a providência não chegou a ser atendida pelo reclamante, que preferiu judicializar o conflito, o que foi feito por meio da propositura da presente demanda, onde, m
esmo ciente do motivo que o impediu de ter acesso às informações, ao invés de
buscar, por meio de tutela antecedente ou incidental, a exibição do instrumento contratual, o autor afirmou simplesmente desconhecer a contratação, sugerindo tratar de provável fraude bancária, pedindo a declaração de inexistência de relação contratual.

Somado a isso, como já mencionado, no curso do processo, ao ser apresentado nos autos documentos concernente à contratação tida até então por inexistente, o autor não levantou dúvida acerca de sua autenticidade, mas sim optou por questionar genericamente a validade do negócio e a ausência de força probatória, mesmo havendo robusta comprovação da
contratação
do serviço, evidenciando,
assim, comportamento incompatível com
o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas
hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.

Pelo
exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pelo apelante, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021